Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-71.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Inscrição No Sistema De Informação De Crédito Do Banco Central (SCR). Notificação Prévia. Danos Morais. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de exclusão de inscrição do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais em razão da inscrição ter sido realizada sem prévia notificação.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a notificação prévia do devedor antes de sua inclusão no cadastro do SISBACEN/SRC, e se a falta dessa notificação acarreta o cancelamento do registro e o pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme o Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ.
4. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o cadastro no SCR tem caráter restritivo e equivale à inscrição em órgão de restrição do crédito, já que é utilizado para conceder ou negar crédito ao consumidor.
6. A previsão contida no contrato assinado pelas partes que permite o envio de informações ao cadastro do SISBACEN/SRC cumpre a exigência legal de comunicação prévia. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia do devedor antes da inclusão nos registros do SISBACEN/SRC não acarreta o cancelamento do registro nem o pagamento de indenização por danos morais quando não há questionamento acerca da existência da dívida e a imposição normativa do envio das informações."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, arts. 13 e 15; Súmula 297/STJ; Súmula 404/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/9/2017.